Tribunal: STF
Processo: Rcl 70270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por AVANTE, Comissão Provisória do Município de Maraú-BA, contra decisão proferida pelo Tribunal de Contas de União (Processo 018.743/2015-3), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos das ADCs 29, 30 e 31, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/06/2012.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Exmo. Presidente, Exmos Juízes Membros deste Egrégio Tribunal, no dia 31 de julho de 2024, o Ministro Aroldo Cedraz, em nítida decisão contrária às Decisões desta Corte Constitucional, decidiu em receber com efeito suspensivo, recurso de revisão (espécie de rescisória conforme regimento interno do TCU) oposto em face de decisão transitada em julgada e cujos reflexos já lançavam seus efeitos de inelegibilidade desde o ano de 2020, ao Senhor Isravan Lemos Barcelos, nos termos abaixo descritos: 



    [...]



    Como dito, a referida decisão, com as vênias que decorrem do contraditório, é totalmente destoante de amparo legal e causará, uma vez não sendo suspensa por esta Suprema Corte, insegurança jurídica e danos de incomensurável monta ao processo eleitoral do ano vigente de 2024, no município de Maraú-BA. Senão vejamos: 



    DA IMPOSSIBILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE REVISAO – ART. 288 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. 



    10. Dentre várias questões de ordem pública que ensejam na imperiosidade da anulação da decisão reclamada, uma delas é de requisito objetivo: impossibilidade de efeito suspensivo ao recurso de revisão.



    11. Como se sabe, as decisões do TCU submetem-se ao procedimento adotado por seu Regimento interno, de modo que a ele, sem qualquer ressalva, todas as partes, inclusive, seus Ministros devem obediência.



    12. No caso de decisão definitiva (com trânsito em julgado) em processo de prestação ou tomadas de contas, inclusive especial, de maneira geral, não cabe mais recurso, de modo que, excepcionalmente, em casos muito restritos, o Regimento Interno permite recurso de revisão ao Plenário, conforme assevera o Art. 288 do TCU, in verbis:



    [...]



    14. Nesse sentido, a lei das elegibilidades, reconhecida Constitucionalmente por esta Egrégia Corte, é clara no sentido de que ‘Art. 1, I, g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição’. 



    15. No caso em epígrafe, patente a inelegibilidade do Senhor Isravam que figura na lista de inelegíveis desde 2020, por ter suas contas relativas ao exercício de cargo e função pública, quando foi prefeito da cidade de Ibirapitanga-BA, e teve as contas rejeitadas por irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa e cuja decisão teve seu trânsito em julgado.



    [...]



    DA INELEGIBILIDADE DO SENHOR ISRAVAN LEMOS BARCELO 



    [...]



    22. Conforme decisão transitada em julgada pelo TCU, relatados e discutidos nos autos autos de tomada de contas especial de nº TC 018.743/2015-3 e em simples consulta da lista de gestores inelegíveis, retirados do site: Consulta das contas irregulares - TCU — Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br), o Senhor Isravan Vasconcelos teve contra sí contas julgadas irregulares, cujo transito em julgado se deu em 08/10/2020, conforme informação retirada do site do próprio TCU: 



    [...]



    23. Como visto, os efeitos da decisão de mérito do TCU, transitada em julgado, gera efeito de inelegibilidade até o dia 08 de outubro de 2028, de modo que, em hipótese alguma poderia, em desrespeito à Decisão desta Suprema Corte, desconsiderar por completo dispositivo legal presente na lei das inelegibilidades, para de maneira excepcional suspender em sede de recurso de revisão (rescisória) efeito suspensivo (mesmo sem amparo legal), para conceder, em tese, requisitos de elegibilidade àquele que já tinha durante quase 4 (quatro) anos figurando no rol de inelegíveis junto ao TSE. 



    24. No caso em comento, a inelegibilidade decorreu da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante termos de parceria da UNIÂO com o Município de IBIRAPITANGA. Agora, a tentativa do referido candidato improbo é ludibriar as instituições sérias deste país, tentando se candidatar, agora, no município vizinho de Maraú-BA. 



    [...]



    31. Por isso que se reitera: O recurso manejado, excepcional e sem qualquer fundamento, não possui o condão de retirar os efeitos da decisão transitada em julgado, pois de diferente for causará efeitos nefastos quanto a credibilidade da justiça deste país.”



    Ao final, requer que seja julgada procedente a reclamação “cassando a decisão ministro do Tribunal de Contas da União nos autos do TC 018.743/2015-3, pela razão de seu quantum decisium contrariar o que fora decidido por esta Corte Constitucional, em razão do mesmo ser inelegível nos termos que alude a LC 64/90 com alterações advindas com a LC 135/2010”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido nas ADCs 29, 30 e 31, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/06/2012, que declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 135/2010, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: AGRAVAMENTO DO REGIME JURÍDICO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE INELEGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL): EXEGESE ANÁLOGA À REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA LIMITAR SUA APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO: FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. VIDA PREGRESSA: CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. PRESTÍGIO DA SOLUÇÃO LEGISLATIVA NO PREENCHIMENTO DO CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AFASTAMENTO DE SUA INCIDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES JÁ OCORRIDAS EM 2010 E AS ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS MANDATOS EM CURSO. 



    1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal complementar – do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar nº 135/10 com a consideração de fatos anteriores não pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada (que opera sob o pálio da cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema normativo pretérito (expectativa de direito).



    2. A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional.



    [...]



    11. A inelegibilidade tem as suas causas previstas nos §§ 4º a 9º do art. 14 da Carta Magna de 1988, que se traduzem em condições objetivas cuja verificação impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, acaso eleito, de os exercer, e não se confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos, cujas hipóteses são previstas no art. 15 da Constituição da República, e que importa restrição não apenas ao direito de concorrer a cargos eletivos (ius honorum), mas também ao direito de voto (ius sufragii). Por essa razão, não há inconstitucionalidade na cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos.



    12. A extensão da inelegibilidade por oito anos após o cumprimento da pena, admissível à luz da disciplina legal anterior, viola a proporcionalidade numa sistemática em que a interdição política se põe já antes do trânsito em julgado, cumprindo, mediante interpretação conforme a Constituição, deduzir do prazo posterior ao cumprimento da pena o período de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o trânsito em julgado.



    13. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. Ações declaratórias de constitucionalidade cujos pedidos se julgam procedentes, mediante a declaração de constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas "c", "d", "f", "g", "h", "j", "m", "n", "o", "p" e "q" do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10, vencido o Relator em parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição, admitia a subtração, do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em julgado. 14. Inaplicabilidade das hipóteses de inelegibilidade às eleições de 2010 e anteriores, bem como para os mandatos em curso, à luz do disposto no art. 16 da Constituição. Precedente: RE 633.703, Rel. Min. GILMAR MENDES (repercussão geral).”



    Por outro lado, o ato impugnado refere-se a despacho de Ministro do Tribunal de Contas da União, proferido em processo de Tomada de Contas Especial, que concedeu, excepcionalmente, efeito suspensivo ao recurso de revisão apresentado pela parte ora beneficiária, nos seguintes termos:



    “2. Em despacho à peça 204, conheci do recurso, com fulcro no artigo 35, inciso III, da Lei 8.443/92, sem a atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal. Posteriormente, manifestaram-se quanto ao mérito do apelo a AudRecursos (peças 208- 209) e o MPTCU (peça 210), com proposta de desprovimento. 



    3. Estando o processo concluso em meu gabinete, foram acostados novos elementos de defesa pelo recorrente (peças 211 a 230). 



    4. Em despacho à peça 231, datado de 8/5/2024, restituí os autos à AudRecursos para que examinasse a referida documentação. Naquele momento, a despeito de encerrada a fase de instrução, compreendi que os novos documentos abordavam questões passíveis de provocar alteração no juízo formulado. Determinei ainda que fosse examinada a possível ocorrência de prescrição, à luz da Resolução-TCU 344/2022 e que, após a nova instrução, retornassem os autos a este Gabinete por intermédio do Ministério Público, a quem solicitei manifestação sobre a matéria em análise. 



    5. Em petição à peça 232, datada de 26/7/2024, o recorrente solicitou que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso de revisão, em caráter excepcional, ante o risco de dano irreparável, pois a ausência de deliberação poderá ensejar sua inelegibilidade no pleito eleitoral que se aproxima, e a convenção do partido ao qual se encontra filiado ocorrerá em 4/8/2024. Ademais, em 15/8/2024 se encerra o período para apresentação de pedido de registro de candidatura.



    6. A AudRecursos manifestou-se na sequência, em 29/7/2024 (peças 233-234). No entanto, este processo ainda será objeto de novo parecer do Parquet especializado, o que inviabilizará deliberação de mérito antes da data mencionada pelo recorrente.



    7. Embora o efeito suspensivo em recurso de revisão seja medida excepcional, entendo que, no presente caso, se faz necessário, vez que o recorrente poderá ter negado o seu registro de candidato na próxima eleição municipal (vide precedentes nos TCs 005.974/2007-3 e 022.573/2005-1, ambos de relatoria do Ministro Bruno Dantas). Demais disso, como já me manifestei em duas oportunidades, entendo que os elementos colacionados aos autos no recurso poderão, ao menos em tese, provocar a reforma do aresto recorrido.



    8. Nesse sentido, concedo excepcionalmente o efeito suspensivo ao recurso de revisão. ”



    No referido ato, não houve manifestação acerca da inelegibilidade do candidato. O Relator justificou que o efeito suspensivo seria medida excepcional e que “no presente caso, se faz necessário, vez que o recorrente poderá ter negado o seu registro de candidato na próxima eleição municipal (vide precedentes nos TCs 005.974/2007-3 e 022.573/2005-1, ambos de relatoria do Ministro Bruno Dantas).” (eDoc. 11).



    Destarte, não é possível aferir violação direta ao paradigma apontado como violado, uma vez que não se tem o contexto da análise da inelegibilidade do candidato, mas apenas a revisão das contas declaradas irregulares pelo órgão fiscalizatório.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Em sentido semelhante compreendeu o Min. LUIZ FUX no julgamento da Rcl 26098/SP:



    “Dessarte, da análise do conteúdo da decisão reclamada, evidencia-se que o fundamento para o deferimento do pedido liminar consubstanciou-se no entendimento, em juízo perfunctório, de que não houve, a partir da apreciação do caso concreto, o preenchimento de requisito previsto no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, com redação dada pela LC nº 135/2010, para embasar o indeferimento do registro de candidatura.



    Não houve, portanto, o afastamento da vigência ou declaração de inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, o que, certamente, ensejaria o descumprimento das decisões indicadas como paradigmas. 



    Com efeito, o que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, buscando o revolvimento de matéria fática e probatória com o fim de desconstituir decisão desfavorável na demanda originária.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente